Tribunal: TJSP
Processo: 2131045-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Irresignação autoral contra indeferimento de liminar destinada a possibilitar a participação em terceira fase de concurso público, para a qual não convocadas as impetrantes. Não acolhimento. Ausência de ilegalidade flagrante. Presunção, ademais, de legitimidade dos atos administrativos. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação ao Cartório

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Irresignação autoral contra indeferimento de liminar destinada a possibilitar a participação em terceira fase de concurso público, para a qual não convocadas as impetrantes. Não acolhimento. Ausência de ilegalidade flagrante. Presunção, ademais, de legitimidade dos atos administrativos. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação ao Cartório desta 10a Câmara.